Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME: Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de maus-tratos (art. 136, §3o, do Código Penal) cometido contra menor de 7 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar crime de maus-tratos cometido contra criança fora do contexto de violência doméstica e familiar pertence a uma Vara Criminal Comum ou ao Juizado Especial Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O crime de maus-tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal, quando praticado contra menor de 14 anos, tem pena máxima de até 2 anos, configurando infração de menor potencial ofensivo nos termos da Lei no 9.099/1995, sendo, portanto, de competência do Juizado Especial Criminal.
2. O artigo 226, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que afasta a incidência da Lei no 9.099/1995, aplica-se apenas aos crimes tipificados no próprio ECA, não alcançando delitos previstos no Código Penal.
3. Precedentes desta Câmara Criminal reforçam o entendimento que crimes cometidos contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar devem ser processados e julgados pelas Varas Criminais ou pelos Juizados Especiais Criminais, conforme a infração penal e as regras do Código de Processo Penal e da Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito conhecido. Competência do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília. Teses de julgamento: 1. O crime de maus-tratos cometido fora do contexto de violência doméstica e familiar, por ter pena máxima de até 2 anos, configura infração de menor potencial ofensivo e deve ser julgado pelo Juizado Especial Criminal.
2. O artigo 226, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente aplica-se apenas aos crimes tipificados no próprio Estatuto, não
afastando a incidência da Lei no 9.099/1995 para delitos previstos no Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Código Penal, art. 136, §3o; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), art. 226, §1o; Lei no 9.099/1995.